Tribunal: TJBA
Processo: 8035593-36.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035593-36.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, VICTOR COSTA CAMPELO, MICHAEL NERY FAHEL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPLANTAÇÃO DA CET PARA MAIS 50%. AUDITOR FISCAL APOSENTADO. MÉRITO. DIFERENÇAS DEVIDAS. DIREITO AO PAGAMENTO. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% A TÍTULO DE CET. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 50%, concedida aos Auditores Fiscais da ativa que exercem atividades internas de alta complexidade, deve ser estendida aos inativos por força do princípio constitucional da paridade. 2. O Decreto nº 5.601/1996, ao regular o Art. 3º da Lei nº 6.932/96, em seu capítulo II, Seção I, momento em que trata especificamente da gratificação para compensar o trabalho extraordinário não eventual, estabelece expressamente em seu art. 8º que "A Gratificação de que trata esta seção será paga no percentual de 50% (cinquenta por cento), incidente sobre o vencimento atribuído ao cargo ou função". 3. Comprovado que o impetrante exerceu atividades internas de alta complexidade por mais de 10 anos e que a Administração Pública, em ato omissivo, não incluiu em seus proventos a parcela de CET 50% garantida aos ativos, resta caracterizada a violação a direito líquido e certo. 4. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8035593-36.2023.8.05.0000, impetrante CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA e impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SUPERINTENDENTE DA SUPREV, GESTORA DO FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - FUNPREV e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data e assinatura digital) Desa. Marielza Brandão Franco Relatora